Tribunal: TJES
Processo: 5001231-72.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001231-72.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: LIBERA ROSA BROETTO LOPES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VALOR DA CAUSA DEVE CORRENPONDER À INTEGRALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VALOR DA CAUSA EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5001231-72.2020.8.08.0035

Embargante: LIBERA ROSA BROETTO LOPES

Embargado: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 6709648).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
LIBERA ROSA BROETTO LOPES
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que houve error in judicando visto que em se tratando de contrato de consórcio, o valor da causa não deve ser o valor da totalidade do negócio jurídico, pois não há contraprestação até que haja contemplação;
b)
que há possibilidade de se utilizar o valor controvertido para o presente caso;
c)
que o valor da causa deve ser o valor pretendido que não é a integralidade do contrato;
d)
que o proveito econômico é o valor que a parte vai receber, é o valor que ela pede por restituição e não o valor que ela não receberá, que ela não pagará;
e)
que se declare o motivo pelo qual não se aplica o art. 292, II e §3º do CPC.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6516707) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão (fls. 242/250), pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Ademais, no pedido inicial a parte embargante/autora pretende é a declarar a nulidade do contrato e não apenas a declaração de nulidade de cláusula contratual que determine a devolução dos valores.

O art. 292, II do CPC traz a seguinte redação:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

O que se extrai do citado artigo é que o valor da causa deve corresponder ao valor do proveito econômico pretendido, ou seja, em atos que pretende-se rever a integralidade do negócio jurídico, deve ser o valor total do ato e em discussão, enquanto em ações que visem a revisão de negócio jurídico, o valor da causa deve corresponder ao da parte controvertida, notadamente a diferença entre o valor que está sendo cobrado e o que se entende por correto.

Valor controvertido é aquele que se discute, ou aquele que entende que está sendo cobrado erradamente, seja por qual motivo seja.

Tal entendimento ainda é reforçada pelo art. 230, §2º do CPC que consagra que “nas ações que tenham por objeto a
revisão de obrigação
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais,
aquelas que pretende controverter,
além de quantificar o valor incontroverso do débito”.

Nesse sentido, é importante destacar que proveito econômico da causa diz-se como a integralidade dos benefícios econômicos que atingirão à parte em decorrência do pedido inicial, ou seja, o que será acrescido ao seu patrimônio ou o que deixará de ser detraído.

Assim, o proveito econômico da causa não será apenas o que a parte receberá com a declaração de nulidade do contrato, mas é representada pela responsabilidade que a parte deixará de ter com relação ao pagamento da dívida, pelo qual, no presente caso, consubstancia-se na integralidade do valor do contrato.

Cabe destacar que a extinção dos autos pelo valor da causa não se trata de afronta ao princípio do acesso à justiça, mas apenas à observância das normas processuais vigentes.

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão, tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)